Tribunal: TJES
Processo: 0008214-57.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008214-57.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: KEIDMA ATHAYDES RIBEIRO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE. DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA E LICENÇA-MATERNIDADE. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública contratada temporariamente à indenização correspondente ao período de estabilidade provisória decorrente de gravidez, abrangendo desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, incluindo verbas como 13º salário e terço constitucional de férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora pública contratada sob regime temporário tem direito à estabilidade provisória em razão de gravidez; (ii) estabelecer se é devida a indenização substitutiva pelas verbas decorrentes do período de estabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 7º, XVIII, assegura às trabalhadoras o direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, direito este que se estende às servidoras públicas contratadas temporariamente, conforme interpretação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal.

4. O art. 10, II, "b", do ADCT veda a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, aplicando-se tal proteção independentemente do regime de contratação, seja ele estatutário, celetista ou temporário.

5. A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica ao reconhecer o direito das servidoras públicas contratadas temporariamente à estabilidade provisória e à licença-maternidade, garantindo-lhes indenização correspondente em casos de dispensa durante o período de estabilidade.

6. A sentença recorrida se alinha ao entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores, ao assegurar à servidora o direito à indenização pelas verbas referentes ao período de estabilidade provisória, tendo em vista a confirmação da gravidez anterior à dispensa.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A servidora pública gestante contratada sob regime temporário tem direito à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, nos termos do art. 7º, XVIII, da Constituição Federal e do art. 10, II, "b", do ADCT.

2. É devida a indenização substitutiva pelas verbas relativas ao período de estabilidade, como 13º salário e terço constitucional de férias, caso haja dispensa durante a estabilidade.

______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XVIII; ADCT, art. 10, II, "b"; CPC/2015, art. 85, § 4º, II e § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1266707, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 17.10.2018; STJ, REsp 1.590.208/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 24.11.2015; TJES, Apelação 030130090563, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 13.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008214-57.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE CARIACICA

APELADO: KEIDMA ATHAYDES RIBEIRO

Advogados do(a) APELADO: GERLIS PRATA SURLO - ES17647, LUIS FILIPE MARQUES PORTO SA PINTO - ES10569-A

VOTO

Conforme se extrai do relatório,
trata-se de apelação interposta em face da sentença de fls. 115/119 proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Municipal de Cariacica que, em síntese, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para reconhecer à apelada direito a indenização correspondente ao período de estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até 05 (cinco) meses após o parto, incluindo as verbas previstas no contrato temporário celebrado, como terço constitucional de férias e 13º salário.

Em suas razões recursais de fls. 123/128, o apelante sustenta que não há que se falar em estabilidade decorrente de gravidez, seja porque o contrato foi firmado por prazo determinado, e encerrou-se na data correta, seja porque sobre a relação contratada incidiria o regramento do artigo 37, IX, da Constituição Federal e art. 4°, inciso III, da Lei Municipal n° 4.922/2012, impedindo a renovação da contratação.

Pois bem.

A fim de pontuar as peculiaridades do caso, rememoro que a apelada firmou três contratos temporários com a Municipalidade, pelo regime de contratação temporária, para exercer a função de Professora Mapa III na Educação Infantil, sendo o primeiro contrato de 15/03/2010 a 22/12/2010; o segundo de 03/02/2011 a 23/12/2011; e o último de 01/02/2012 com encerramento em 21/12/2013.

As Fichas Financeiras de fls. 73/77 corroboram a alegação autoral de que foi desligada do serviço público em 23.12.2024, a despeito da prévia comunicação formal do estado gravídico ao setor responsável, sendo ainda incontroversa a anterioridade da concepção à data do desligamento, conforme exames médicos de fls. 26/27.

Extrai-se portanto dos autos, em especial das razões ventiladas pelas partes e dos fundamentos da sentença recorrida, que o objeto do apelo cinge-se em verificar se a servidora pública, contratada sob o regime de contratação temporária, tem direito à licença-maternidade e, por conseguinte, à indenização substitutiva.

Acerca do tema, dispõe o art. 7º, inciso XVIII, da CF que são
direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social
[...]
a licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias
.

Nesse passo, o art. 10, inciso II, alínea “
b
”, do ADCT, determina que
fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa
[...]
da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto
.

O STF ao se deparar com o tema, conferindo interpretação às referidas normas, sedimentou entendimento segundo o qual
as servidoras públicas e empregadas gestantes, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, conforme o art. 7º, XVIII, da Constituição e o art. 10, II, b, do ADCT.
1

Na mesma a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
as servidoras públicas, detentoras de função pública designadas a título precário, possuem direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, consoante os termos dos arts. 7º, XVIII, da CF/88 e 10, II, "b", do ADCT, sendo-lhes assegurado o direito à indenização correspondente às vantagens financeiras pelo período constitucional da estabilidade.
2

Outro não é o tratamento dado por este Egrégio Tribunal de Justiça ao tema, vejamos:

As gestantes quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras da iniciativa privada, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter administrativo ou de natureza contratual (CLT), mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança ou, ainda, as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, ou admitidas a título precário têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até 05 (cinco) meses após o parto, assim como à licença maternidade, na forma art. 10, II, b do ADCT e do 7º, I e XVIII c/c o art. 39, §3º da CF. Precedentes. 4. O acesso da servidora pública e da trabalhadora gestante à estabilidade provisória, que se qualifica como inderrogável garantia social de índole constitucional, supõe a mera confirmação objetiva do estado fisiológico de gravidez, independentemente, quanto a este, de sua prévia comunicação ao órgão estatal competente ou, quando for o caso, ao empregador.
(TJES, Classe: Apelação, 030130090563, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL ,Data de Julgamento: 13/03/2018, Data da Publicação no Diário: 19/03/2018)

Dessa forma, não merece retoque a sentença, haja vista que, com fundamento no art. 10, inciso II, alínea “
b
”, do ADCT e no art. 7º, inciso XVIII, da CF e na jurisprudência deste Egrégio Tribunal e dos Tribunais Superiores, reconheceu o direito à estabilidade provisória e licença-maternidade apelada, assim como o recebimento das verbas substitutivas, diante da comprovação de que a apelada encontrava-se grávida à época da dispensa ilegal.

Isso posto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

Com fulcro no art. 85, § 4º, inciso II e § 11º, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais e recursais devem ser fixados e majorados, respectivamente, em fase de liquidação.

É como voto.

1
(RE 597989 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010, DJe-058 DIVULG 28-03-2011 PUBLIC 29-03-2011 EMENT VOL-02491-02 PP-00347)

2
(RMS 26.107/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 08/09/2014)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o E. Relator.